Tribunal: TJMT
Processo: 0001247-28.2005.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
RAC no0000549-04.2009.8.11.0037
APELANTE: ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL e ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
APELADOS: OS MESMOS
Vistos etc.
Chamo o feito à ordem.
A fim de evitar futuras nulidades dos atos processuais, chamo o feito à ordem, para converter o julgamento em diligência.
Isto porque, conforme se denota do ID no 107561045, os requeridos PAULO DA SILVA BONATTI e sua esposa MARIA ESMERALDA DA SILVA, apôs, em 10/07/2020, os Embargos de Declaração em face de sentença proferida em Ação Reivindicatória.
Posteriormente, os embargantes juntaram a petição de ID no 107561481, informando que realizaram acordo com ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO e pugnaram expressamente pela homologação judicial perante o juiz de primeiro grau.
Em seguida, os embargantes ratificaram no ID no 107561486 o acordo realizado, bem como entenderam que os embargos de declaração restariam prejudicados.
Ocorre que as aludidas petições não foram apreciadas pelo juízo singular, o que seria necessário devido os embargos de declaração pendentes.
Assim sendo, deverão os autos retornarem ao juízo de origem para apreciação das petições de ID no 107561481 e ID no 107561486.
Ante o exposto, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação das petições de ID no 107561481 e ID no 107561486.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora